Tribunal: STJ
Processo: 0489093-12.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 210609 - RS
(2024/0489093-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: EDUARDO WEIRICH - RS050346
ADVOGADO
: FERNANDA FIGUEIRA TONETTO - RS052442
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO REGIONAL DA INFÂNCIA E
DA JUVENTUDE DE SÃO LEOPOLDO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO
ADVOGADOS
: RITA DE CÁSSIA DE SOUZA CASTAGNA - RS077696
VANESSA BAGATTINI - RS088476
PAULO FERNANDES ROHR - RS070878
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERADOS.
COMPETÊNCIA
JURISDICIONAL.
TEMA N. 793 DO STF NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário com base
no
Tema
n.
793
do
STF,
que
trata
da
responsabilidade solidária dos entes da federação nas
demandas prestacionais na área de saúde.
1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria
figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual
a Justiça Federal seria competente para processar e
julgar o feito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A competência para processar e julgar demanda
em que se pleiteia o fornecimento de tratamento
médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n.
firmou o entendimento de que
855.178-RG/SE,
os entes da federação, em decorrência da
competência
comum,
são
solidariamente
Documento eletrônico VDA56693853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:28:06
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: ab616c9d-ed5a-4254-929e-15028fd62a30

responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização
e
hierarquização,
compete
à
autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme
as regras de repartição de competências e determinar
o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve
a decisão por meio da qual foi fixada a competência
da Justiça Estadual.
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o
Tema n. 793 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
06/05/2026
12/05/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:28:06
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: ab616c9d-ed5a-4254-929e-15028fd62a30

AgInt no RE no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 210609 - RS
(2024/0489093-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: EDUARDO WEIRICH - RS050346
ADVOGADO
: FERNANDA FIGUEIRA TONETTO - RS052442
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO REGIONAL DA INFÂNCIA E
DA JUVENTUDE DE SÃO LEOPOLDO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO
ADVOGADOS
: RITA DE CÁSSIA DE SOUZA CASTAGNA - RS077696
VANESSA BAGATTINI - RS088476
PAULO FERNANDES ROHR - RS070878
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERADOS.
COMPETÊNCIA
JURISDICIONAL.
TEMA N. 793 DO STF NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário com base
no
Tema
n.
793
do
STF,
que
trata
da
responsabilidade solidária dos entes da federação nas
demandas prestacionais na área de saúde.
1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria
figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual
a Justiça Federal seria competente para processar e
julgar o feito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A competência para processar e julgar demanda
em que se pleiteia o fornecimento de tratamento
médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n.
firmou o entendimento de que
855.178-RG/SE,
os entes da federação, em decorrência da
competência
comum,
são
solidariamente
Documento eletrônico VDA56416259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:14
Código de Controle do Documento: 23c0cad3-088a-4b7c-b5f3-b42ad8ed436a

responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização
e
hierarquização,
compete
à
autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme
as regras de repartição de competências e determinar
o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve
a decisão por meio da qual foi fixada a competência
da Justiça Estadual.
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o
Tema n. 793 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 707):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA
JURISDICIONAL. TEMA N.
I,
, DO CPC.
793/STF. ART. 1.030,
A
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

A parte agravante sustenta que a decisão teria aplicado de modo
equivocado a tese do Tema n.
pois se cuidaria de demanda para
793/STF,
realização de procedimento cirúrgico padronizado no SUS, classificado como de
complexidade e financiado pelo componente MAC, cujo custeio seria
média/alta
de responsabilidade exclusiva da União, impondo-se a inclusão do ente federal
no polo passivo e o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
Afirma que, à luz da repartição de competências do SUS, o correto
direcionamento do cumprimento ao ente responsável pela prestação específica
seria obrigatório, ainda que isso demandasse a correção do polo passivo e a
remessa dos autos à Justiça Federal, conforme registrado em voto no
e em julgados posteriores do Supremo Tribunal Federal.
RE n. 855.178/SE
Argumenta que os parâmetros interpretativos do Tema n. 1.234/STF,
embora tenham excluído determinados procedimentos do seu alcance,
poderiam ser replicados ao caso por reforçarem a necessidade de observância
das políticas públicas e da competência do ente federal nas prestações de
saúde de média e alta complexidade, inclusive com diretrizes de custeio e
ressarcimento.
Expõe, com base na Portaria n.
do Ministério da Saúde, que
204/2007
o financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e
hospitalar se daria pelos componentes MAC e FAEC, com recursos federais
transferidos do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos Estados,
Documento eletrônico VDA56416259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:14
Código de Controle do Documento: 23c0cad3-088a-4b7c-b5f3-b42ad8ed436a

do Distrito Federal e dos Municípios, evidenciando o dever de custeio pela
União. Ressalta decisões monocráticas do STF em reclamações
constitucionais que teriam reconhecido a necessidade de inclusão da União em
demandas relativas a tratamentos padronizados de média complexidade com
financiamento federal, com consequente remessa à Justiça Federal.
Destaca, ao final, que a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário teria mantido a exclusão da União do polo passivo e afastado a
competência da Justiça Federal, contrariando o entendimento firmado no Tema
n.
e a orientação subsequente da Corte em casos análogos.
793/STF
Requer o provimento do agravo para que o feito seja encaminhado ao
órgão julgador para realização do juízo de retratação e correta aplicação
do Tema n. 793 do STF.
É o relatório.
VOTO
A Suprema Corte, ao apreciar o RE n.
julgado
2.
1.366.243-RG/SC,
sob a sistemática da repercussão geral, enfrentou questões complexas e
sistêmicas, estabelecendo diretrizes fundamentais acerca da competência
judicial e da responsabilidade pelo custeio nas demandas que envolvem o
fornecimento de medicamentos - Tema n. 1.234 do STF.
No acórdão no qual foi fixada a tese do Tema n. 1.234, o relator
esclareceu (grifos acrescidos):
Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a
ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de
repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara
nestes
acordos
interfederativos,
que
dispõem
sobre
medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do
SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída
apresente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz
respeito aos produtos de interesse para saúde que não
sejam caracterizados como medicamentos, tais como
órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos
procedimentos
terapêuticos,
em
regime
domiciliar,
ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram
debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são
contemplados neste tema 1.234.
No presente caso, discute-se a responsabilidade pelo custeio de
cirurgia, o que afasta a incidência do Tema n. 1.234/STF.
Documento eletrônico VDA56416259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:14
Código de Controle do Documento: 23c0cad3-088a-4b7c-b5f3-b42ad8ed436a

A controvérsia, portanto, cinge-se à questão de qual Justiça é
3.
competente para a apreciação de ação que busca o fornecimento de tratamento
médico.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-RG/SE,
sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese vinculante (Tema
n. 793):
Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais
na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o
ônus financeiro.
Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão paradigma:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO
MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no
rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária
dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE n. 855.178 RG, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
5/3/2015,
16/3/2015.
Na hipótese, esta Corte Superior manteve a decisão por meio da qual
foi fixada a competência da Justiça Estadual.
Assim, constata-se que o julgado impugnado se encontra em
harmonia com o entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 793
do STF.
Quanto à possível adoção dos parâmetros interpretativos do Tema
4.
1.234 do STF na presente hipótese, faço duas considerações.
A primeira diz respeito aos efeitos modulatórios estabelecidos para as
discussões que envolvam a competência jurisdicional. O Tema n. 1.234/STF
abrange apenas processos ajuizados após a publicação do resultado do
julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (
), afastando sua
19/9/2024
incidência sobre os processos em tramitação até a referida data, sem
possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos
Documento eletrônico VDA56416259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:14
Código de Controle do Documento: 23c0cad3-088a-4b7c-b5f3-b42ad8ed436a

processos anteriores ao fixado marco jurídico. No presente caso, a ação
originária foi ajuizada em data anterior ao marco temporal e a competência foi
fixada na Justiça Estadual.
A segunda, diz respeito aos acordos que foram homologados pelo
Supremo Tribunal Federal no âmbito do julgamento do paradigma vinculado ao
Tema n. 1.234, frutos do amadurecimento dos debates e da abertura dialógica e
colaborativa promovida entre os entes federativos, pelos quais é reconhecida a
corresponsabilidade na gestão do SUS.
Dentro desse espírito de pacificação, o Ministério da Saúde editou a
Portaria
n.
que regulamenta o ressarcimento extrajudicial
GM/MS
6.212/2024,
da União aos demais entes pelos custos decorrentes de litígios que envolvem o
fornecimento de medicamentos, ainda que transitados em julgado.
Percebe-se, assim, o nítido propósito de se promover o encerramento
da judicialização de tais demandas, reforçando a colaboração federativa na
gestão do SUS, com foco na priorização dos benefícios à população.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56416259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:14
Código de Controle do Documento: 23c0cad3-088a-4b7c-b5f3-b42ad8ed436a

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no CC 210.609 / RS
Número Registro: 2024/0489093-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50225157720248210033
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO REGIONAL DA INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE DE SÃO LEOPOLDO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO
ADVOGADOS
: RITA DE CÁSSIA DE SOUZA CASTAGNA - RS077696
VANESSA BAGATTINI - RS088476
PAULO FERNANDES ROHR - RS070878
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : EDUARDO WEIRICH - RS050346
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CIRURGIA - URGÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA56673769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:44:46
Código de Controle do Documento: 927d4c40-b462-484e-95ac-4377b5222790

PROCURADOR : EDUARDO WEIRICH - RS050346
PROCURADOR
FERNANDA FIGUEIRA TONETTO - RS052442
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO REGIONAL DA INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE DE SÃO LEOPOLDO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO
ADVOGADOS
: RITA DE CÁSSIA DE SOUZA CASTAGNA - RS077696
VANESSA BAGATTINI - RS088476
PAULO FERNANDES ROHR - RS070878
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:44:46
Código de Controle do Documento: 927d4c40-b462-484e-95ac-4377b5222790